Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARÃES, em face de decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido e anotação de restrição de transferência de veículo automotor por meio do sistema Renajud, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de PAULO CESAR DIAS DA SILVA. Na folha de rosto do recurso, a recorrente se referiu à antecipação da tutela, porém não deduziu qualquer fundamentação ou pedido neste sentido. A única conclusão possível dentro desse contexto é que houve mero erro material na confecção da peça processual. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensada informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator